Tribunal: TJES
Processo: 5000181-96.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-96.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTER SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de desistência da autora, e condenou-a ao pagamento de custas processuais, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça. A apelante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e o de sua família, apresentando contracheque que comprova remuneração líquida pouco superior a um salário mínimo e renovando o pedido de justiça gratuita no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii) analisar se a apelante demonstrou insuficiência de recursos de modo a afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo existência de elementos que infirmem tal presunção.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a presunção de pobreza tem caráter relativo, permitindo ao juiz exigir comprovação da situação de vulnerabilidade econômica quando houver indícios que a afastem.

5. No caso concreto, não há elementos que indiquem a capacidade financeira da apelante para custear as despesas processuais. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos demonstra que sua remuneração líquida de R$ 1.580,21 caracteriza insuficiência para arcar com tais despesas sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

6. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, reforçando o dever de garantir o acesso à justiça em situações de vulnerabilidade econômica.

7. A decisão recorrida desconsidera a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, bem como os documentos que corroboram a alegação da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

2. A comprovação da remuneração líquida de valor modesto, aliada à ausência de elementos que infirmem a presunção legal, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

3. O indeferimento da gratuidade de justiça implica violação ao princípio do acesso à justiça, especialmente em casos de vulnerabilidade econômica demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 100, § 1º, e 101.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5001881-88.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTER SOARES DO NASCIMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação judicial com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da desistência da autora, e condenou a parte ao pagamento de custas processuais, apesar do pedido de gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTER SOARES DO NASCIMENTO
com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação judicial com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da desistência da apelante, e condenou a parte ao pagamento de custas processuais, apesar do pedido de gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O Juízo Primevo, ao julgar extinta ação nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, fundamentou o seguinte:

Trata-se de ação judicial aforada por Ester Soares do Nascimento Silva em face do Município de Itapemirim.

Em id 38610644 a autora desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito.

Verifico que não houve a citação do réu, sendo desnecessário, portanto, a sua intimação para manifestar concordância quanto a desistência.

Pois bem.

Considerando a manifestação da parte autora, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, se houver, em conformidade com o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil de 2015.

P.R.I.C. Após o trânsito e tudo cumprido, arquivem-se com baixa.

Em suas razões recursais,
ESTER SOARES DO NASCIMENTO
aduz, em suma, a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Apresenta contracheque comprovando sua remuneração líquida de pouco mais de um salário mínimo, reforçando a alegação de hipossuficiência.

Argumenta também que o juízo não analisou devidamente os documentos comprobatórios de hipossuficiência e que foi ignorada a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

A esse respeito, é verdade que declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da insuficiência econômica quando as circunstâncias dos autos indicarem indícios de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de o magistrado indeferir o pedido de gratuidade caso considere insuficientes as provas apresentadas.

Todavia, no caso concreto, não existe nos autos nenhum elemento que evidencie a capacidade financeira da autora, ora apelante. Ao contrário, todos os elementos evidenciam a sua hipossuficiência financeira.

Com efeito, a apelante demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos, que sua remuneração líquida é de R$ 1.580,21, valor que é suficiente para caracterizar a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Importante destacar que a apelante exerce a função de merendeira no Município de Itapemirim, conforme documentação constante dos autos. Sua remuneração líquida mensal de R$ 1.580,21 resulta do desempenho de jornada de 40 horas semanais, evidenciando tratar-se de uma servidora pública que realiza atividades de caráter essencial, porém com proventos modestos, que não ultrapassam o equivalente a pouco mais de um salário mínimo vigente.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A interpretação desse dispositivo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), reforça o dever do Poder Judiciário de garantir o acesso à justiça, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 99 do Código de Processo Civil,o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Hipótese em que foi devidamente demonstrada a situação de hipossuficiência, colacionando-se aos autos extratos bancários e a mais recente Declaração de Imposto de Renda. 3. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001881-88.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Jun/2024)

Assim, ausentes elementos que afastem a presunção de insuficiência econômica da apelante e considerando os documentos que corroboram sua situação financeira, é de rigor o acolhimento de seu pedido de gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ESTER SOARES DO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a gratuidade da justiça à parte, suspendendo a exigibilidade da condenação nas custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar